Tribunal: TJPA
Processo: 0805699-74.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805699-74.2020.8.14.0000
PACIENTE: JULIO DE ARAUJO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 9ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. NÃO CONFIGURADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA DA MATERIALIDADE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PREDICATIVOS DO PACIENTE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SÚMULA 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE AGRESSIVO E DESTEMIDO. AMEAÇA E AGRESSÃO COM ARMA BRANCA TIPO PEIXEIRA. CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pelos Advogados JAMILY HARRANA MARIA DOS SANTOS LUGLIMI e WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ, em favor de
JULIO DE ARAUJO DOS SANTOS
contra ato do Douto Juízo de Direito da 9ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Alegam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante no dia 13 de Junho de 2020, supostamente por ter cometido o crime de ameaça em face sua companheira, sendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Apontam que o paciente é possuidor de predicativos favoráveis, inexistência dos requisitos autorizadores e ausência de fundamentação da segregação cautelar, além de se trata de crime de menor potencial ofensivo.

Argumentam, por fim, que há violação aos princípios da legalidade e proporcionalidade das penas, pois o provável regime de cumprimento de pena será o aberto e sequer houve fixação de medidas protetivas de urgências, de modo que imposição da prisão cautelar é desproporcional.

Requereu o impetrante liminarmente a concessão da ordem e, no mérito requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a concessão definitiva do mandamus,

Os autos vieram à minha relatoria. Indeferi a liminar e solicitei informações.

Prestadas as informações os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça que opinou pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Conheço do mandamus e passo a analisa-lo.

Alegam os imperantes falta dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva, predicativos favoráveis e crime de menor potencial ofensivo.

Para melhor análise da ausência de fundamentação e requisitos do art. 312 do CPP, transcrevo as informações da autoridade coatora,
verbis:

1. A prisão em flagrante de Júlio de Araújo dos Santos foi comunicada ao juízo plantonista de Belém em 13 de junho p.p. O paciente houvera sido autuado como incurso nas sanções penais cominadas ao crime do art. 147 do Código Penal, cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 7º da Lei nº 11.340/2006). A autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva do paciente.

2. Dada a impossibilidade de se realizar a audiência de custódia, ditada pelo regime diferenciado de trabalho do Poder Judiciário estadual em virtude da pandemia de Covid-19, a regularidade da custódia foi apreciada com base no auto de prisão em flagrante e nas demais peças encaminhadas a juízo pela autoridade policial. O flagrante foi homologado, bem como decretada a prisão preventiva do paciente.

3. A custódia cautelar foi imposta como único meio idôneo para, diante das circunstâncias do fato, assegurar a aplicação da lei penal, além de convir à instrução criminal. E isto porque, configurada a materialidade do crime e reunidos indícios suficientes de autoria, o paciente foi encontrado por uma guarnição da Polícia Militar no exato instante em que ingressava na casa onde teria praticado o delito momentos antes,
trazendo consigo uma faca de tipo peixeira, precisamente um dos instrumentos com os quais, segundo a vítima, o paciente ameaçou a sua integridade física. Foi ainda apreendida no interior da residência uma arma de fogo de fabricação caseira que, também de acordo com a ofendida, fora empregada pelo paciente para ameaçá-la.

4. Os fundamentos que justificaram a decretação da prisão preventiva se inferem tanto das declarações prestadas pela ofendida quanto pela sua mãe, Maria de Nazaré Viela Barbosa, à autoridade policial. Ambas relataram que
não fora esta a primeira ocasião em que o paciente ameaçara e agredira a vítima,
hipótese prevista no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, como fundamento para a decretação de prisão preventiva diante do perigo que a liberdade do paciente representa, neste momento, à integridade física e psicológica da própria companheira.

5. Cumpre ainda esclarecer, Exa., face às alegações delineadas pela impetrante no writ, que: a) a prisão preventiva foi decretada com fundamento nos relatos da vítima e de sua mãe, suficientes para demonstrar o risco que a liberdade do paciente representa, nesta etapa preambular da persecução penal, à regular aplicação da lei penal, e à própria integridade física e psicológica da ofendida; b) não houve qualquer antecipação de juízo de culpabilidade, mas tão somente a indicação dos elementos reunidos pela autoridade policial que configuram a materialidade do fato e os indícios de autoria; c) as agressões praticadas em ocasiões pretéritas pelo paciente foram mencionadas pela vítima e por sua mãe em depoimento, o que basta, por ora, como elemento de convencimento, sobretudo porque não há notícia de que tais agressões tenham sido objeto de boletim de ocorrência policial; d) a impetrante se limita a transcrever uma única frase da fundamentação desenvolvida em dois parágrafos da decisão, e que se referem aos elementos concretos e objetivos consubstanciados nas declarações prestadas à autoridade policial, que justificam a aplicação da medida cautelar segregativa. É certo que a omissão de trechos relevantes da decisão deste juízo tende a levar V. Exa. e essa Colenda Corte a erro, atitude que, se proposital e deliberadamente tomada pela impetrante, pode configurar má fé processual.

6. Por fim, informo que as peças do flagrante estão autuadas sob o nº 0008813-15.2020.8.14.0401 e já foram distribuídas à 3ª Vara de Juizado de Violência Doméstica de Belém.

Como se observa nas transcrições os indícios de autoria, (paciente preso em flagrante na posse de uma faca que utilizou para ameaçar a vítima, além de ter sido encontrado na residência dos mesmos um revólver), e prova da materialidade, (agressão e ameaça a companheira, demonstradas pelos depoimentos da vítima e testemunha).

Saliento que pelos relatos o paciente é contumaz em agredir e ameaçar a vítima o que demonstra o perigo que será gerado se o paciente for posto em liberdade, haja vista que foi preso na posse da arma utilizada para ameaçar minutos antes a vítima.

Estes pressupostos somados à garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual balizam a aplicação da segregação cautelar extrema, neste momento, como muito bem apontou a autoridade coatora e o Custos Legis.

Aponto também, que no caso em análise a soltura do paciente, causa grande perigo para a vítima, pois o mesmo não teme nem mesmo a policia, que afirmou que no momento que atendiam a denuncia da companheira do paciente, o mesmo retornou para a residência armado com uma faca tipo peixeira, sendo preso em flagrante,

Arma esta utilizada para ameaçar a vítima.

A alegação de que o é detentor de requisitos a responder o feito em liberdade, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

SÚMULA Nº 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Diante do exposto, conheço do writ e denego a ordem em consonância com o parecer ministeral. É o voto.

Belém, 10/07/2020